Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-94.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Direito de vizinhança. Obra em imóvel vizinho que causou danos ao imóvel da autora. Sentença de procedência, condenando os réus ao pagamento do valor necessário para recuperação do imóvel. Recurso dos réus que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Sentença extra petita em relação a garagem. Inocorrência. Autora que

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Direito de vizinhança. Obra em imóvel vizinho que causou danos ao imóvel da autora. Sentença de procedência, condenando os réus ao pagamento do valor necessário para recuperação do imóvel. Recurso dos réus que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Sentença extra petita em relação a garagem. Inocorrência. Autora que pleiteou ressarcimento pelos danos causados ao seu imóvel pela obra no terreno dos réus, não limitando-o a nenhum cômodo específico, reclamando pela recuperação de todos os danos causados ao imóvel. Sentença baseada em perícia judicial. Laudo elaborado com imparcialidade e suficiente esclarecimento acerca da metodologia utilizada, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes, encontrando-se apto a formar convicção acerca de sua correção. Esclarecimentos periciais detalhados e fundamentados, contrapondo as críticas formuladas. Prevalência das conclusões do perito judicial em detrimento dos pareceres críticos dos assistentes técnicos, os quais apenas corroboraram as teses de interesse das partes que os contratam. Perícia conclusiva acerca do nexo causal entre a obra no terreno dos réus e os danos ao imóvel da autora, em razão do serviço mal executado na obra dos réus. Danos detalhadamente indicados pelo perito judicial, que apurou o valor necessários para recuperação dos danos ao imóvel da autora. Valor devido. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.